Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715884-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS REU: CAMILA JESSICA CADORE D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Sílvia Maria Soares dos Santos em face de Camila Jéssica Cadore. A ré não foi localizada, motivo pelo qual foi realizada a citação por edital. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, será nomeado curador de ausentes para o réu citado por edital. Nomeio, assim, a Defensoria Pública como curadora de ausente. Remetam-se os autos para apresentação de contestação. Brasília, 7 de abril de 2022 13:02:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador